Tribunal: TJMT
Processo: 1019369-48.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019369-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELE MONIQUE BARBOSA - CPF: 063.275.101-08 (VÍTIMA), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), FELIPE VENERIO PIMENTEL - CPF: 076.564.711-70 (PACIENTE), Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, O PACIENTE É PRIMÁRIO, TEM BONS ANTECEDENTES, EXERCE OCUPAÇÃO LÍCITA E POSSUI ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA, A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA OFENDERIA O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – PENA MÁXIMA 4 (QUATRO) ANOS – PREMISSA DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

“
Malgrado tenha o paciente, em tese, cometido o delito de lesão corporal contra sua ex-convivente no ambiente doméstico e familiar, a pena máxima cominada para o crime a ele imputado, não supera 04 (quatro) anos, além de ser o beneficiário do writ tecnicamente primário e encontrar-se civilmente identificado nos autos de origem, a evidenciar a ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva arroladas pelo art. 313 do CPP, restando, portanto, configurada a coação ilegal, sendo de rigor a substituição do isolamento por acautelatórias menos severas
” (TJMT, HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19 (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019369-48.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ANDERSON ROSSINI PEREIRA

PACIENTE(S): FELIPE VENERIO PIMENTEL

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FELIPE VENERIO PIMENTEL contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1015703-10.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no ambiente doméstico - art. 129, § 13, do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 - (ID 107082990).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita e possui endereço certo no distrito da culpa; 3) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 107082989), com documentos (ID 107082990/ ID 107082999).

O pedido liminar foi indeferido (ID 107477484).

O Juízo singular prestou informações

(ID 107820985).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pelo constrangimento à vítima – gravidade delitiva - manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da manutenção do decreto prisional - Alegado constrangimento ilegal por não ter perpetrado o crime em tela (negativa de autoria) – Inviabilidade – tese que necessita de análise fático-probatória não comportada na via estreita de habeas corpus - improcedência do pedido do impetrante. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.”
(Esther Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 108091951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.10.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

Com efeito, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superiora 04 (quatro) anos.

Ademais, em consulta ao sistema SIAP, verifica-se que não é a primeira vez que o autuado se envolve com crime dessa natureza, já que figura com agressor na Medida Protetiva de n. 1005075-93.2020.8.11.0042 e na correspondente Ação Penal n. 1006456-05.2021.8.11.0042, ambas distribuídas na 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá por crime praticado contra a mesma vítima.

Desse modo, diante da gravidade concreta da ação delituosa, que envolve agressão física de vítima que está grávida e que chegou, inclusive, a ser hospitalizada, aliado a reiteração criminosa do autuado, a prisão cautelar se faz necessário a fim de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva. Neste sentido: [...]

Desse modo, resta configurado um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa, no sentido de impedir que o indiciado cometa novos delitos e prejudique o bem estar físico e psicológico da vítima. Se colocado novamente em liberdade possivelmente se sentirá estimulado a assim proceder ante a sensação de impunidade, principalmente diante dos seus registros criminais.

Frise-se, mais uma vez, que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado a segregada é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, bem como por se tratar de autuado reincidente, conforme previsto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Assim, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FELIPE VENÉRIO PIMENTEL, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
.” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 107082990).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física de Angele Monique Barbosa [grávida], visto que o paciente a agrediu com “
socos e enforcamento
”, causando-lhe “
lesões no braço esquerdo e queixo
” e “
dores abdominais
” (ID 107082991), bem como na reiteração delitiva, o qual registra ação penal por lesão corporal no ambiente familiar contra a mesma vítima (nº 1006456-05.2021.8.11.0042).

O risco à integridade corporal da vítima autoriza a prisão cautelar (STJ, HC nº 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.4.2018).

Todavia, o paciente encontra-se preso há mais desde
25.10.2021
, possui bons predicados pessoais e a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o suposto delito pelo qual fora denunciado possui pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou este e. Tribunal:

“Malgrado tenha o paciente, em tese, cometido o delito de lesão corporal contra sua ex-convivente no ambiente doméstico e familiar, a pena máxima cominada para o crime a ele imputado, não supera 04 (quatro) anos, além de ser o beneficiário do writ tecnicamente primário e encontrar-se civilmente identificado nos autos de origem, a evidenciar a ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva arroladas pelo art. 313 do CPP, restando, portanto, configurada a coação ilegal, sendo de rigor a substituição do isolamento por acautelatórias menos severas.”
(HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – Relator: Gilberto Giraldelli – 14.8.2020)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros) ou manter qualquer contato com a vítima
Angele Monique Barbosa
e seus familiares; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021